Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002037-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA MOTA ARAUJO

Advogado(s)
:
MAGNA RITA ARAUJO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA OBSTÉTRICA. CARÊNCIA DE 300 DIAS. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA GESTACIONAL. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para cobertura integral de parto. A agravante realizou a
portabilidade especial de carências
em virtude do encerramento das atividades da operadora de origem (
Atitude Saúde
) determinado pela
ANS
(
RO nº 3.079
). A operadora de destino (
Hapvida
) negou cobertura sob alegação de não cumprimento de prazo carencial de 300 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir: a) se o beneficiário que exerce a portabilidade especial tem direito ao aproveitamento integral das carências cumpridas; b) se é lícita a recusa de atendimento obstétrico em situação de urgência gestacional fundamentada em carência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS
garante ao beneficiário de operadora com registro cancelado a migração para novo plano
sem o cumprimento de novos períodos de carência
. No caso, a agravante comprovou a migração dentro do prazo de 60 dias estabelecido pelo órgão regulador.

4. Configurada a
urgência obstétrica
pelo estágio avançado da gestação (
36 a 38 semanas
), incide o
art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98
, que impõe a cobertura obrigatória e reduz o prazo de carência para
24 horas
, conforme o
art. 12, V, "c"
da referida lei.

5. A jurisprudência do
STJ
e deste
Tribunal
veda a imposição de novas carências na portabilidade regular e reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações de risco à vida e à saúde da gestante e do nascituro.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática liminar, ante a perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.
Agravo interno prejudicado
.

8.
Tese de julgamento
: "É abusiva a negativa de cobertura obstétrica fundamentada em carência contratual quando o beneficiário exerce regularmente o direito à portabilidade especial de carências determinada pela ANS."

Referências
: Dispositivos: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C; Resolução Normativa ANS nº 438/2018. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 1.675.994/SP; TJBA, Agravo nº 8039186-05.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo nº 8008664-92.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo nº 8007650-73.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002037-38.2026.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante
Larissa Mota Araujo
e como Agravada
Hapvida Assistência Médica S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

, .